Tribunal: TJPA
Processo: 0854914-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854914-18.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. incidência mesmo diante da presença da hipótese de ATO NULO. precedente do superior tribunal de justiça – stj. REDISCUSSÃO DE argumentos JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de março a três de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
Ana Júlia Oliveira dos Santos
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 9352593) na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e cuja ementa foi elaborada nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO.
POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM O ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões (id. 12470766), a agravante argui o não cabimento da decisão monocrática, em virtude de não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, bem como a imprescritibilidade dos atos manifestamente nulos, de acordo com o art. 169 do CC e entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões constantes do id. 12482071.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 13105544).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, a recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, pelos fundamentos que se passa a expor:

Do julgamento monocrático. Hipótese prevista no art. 932, IV, “c”, do CPC
. Tema 553 do STJ. Recurso Repetitivo.

A agravante diz que a decisão monocrática não encontra previsão no art. 932, IV, do CPC e que, portanto, seria ilegal.

Contudo, a agravante esquece de mencionar que o artigo supra prevê, expressamente, na alínea “c” do inciso IV que incumbe ao relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, indo no mesmo sentido o art. 133, XI, “c”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 553, já definiu que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, fazendo-o nos seguintes termos, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Nesse sentido, havendo hipótese autorizativa para a aplicação do disposto no art. 932, IV, “c”, do CPC c/c o art. 133, IX, “c”, do RITJEPA, o julgamento monocrático, na hipótese, era perfeitamente admissível, de modo que descabível os argumentos em contrário da recorrente.

Imprescritibilidade dos atos manifestamente nulos.

Nesse ponto, a agravante sustenta que o ato administrativo atacado, por ser nulo de pleno direito, não haveria que se falar em convalidação no tempo e nem implementação da prescrição, pelo que, por conta disso, deveria ser reconhecida a nulidade do ato de licenciamento e sua reintegração às fileiras da polícia militar.

Entretanto, o STJ já assentou que, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo, a regra prescricional não se altera mesmo diante de ato nulo da Administração, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO: EXONERAÇÃO A PEDIDO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUBMISSÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO.

1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557).

2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de exclusão.

4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.296.584/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/7/2013.) (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/04/2023